Tribunal: STF
Processo: ARE 1527643
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. DIREITO TRIBUTÁRIO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR. COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COCIP). APLICAÇÃO LEI 149-A - ISENÇÃO. DEFINIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO. ARGUMENTOS RECURSAIS DESTITUÍDOS DE PLAUSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. EFEITO DECLARATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 149-A, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Dito isso, na espécie, o recorrido ajuizou ação declaratória c/c repetição de indébito, aduzindo, em suma, que, muito embora seu consumo de energia elétrica esteja dentro da faixa de isenção da Contribuição para custeio do serviço de iluminação pública (COCIP), o referido tributo continuou a ser cobrado em suas faturas de energia, sendo esse o motivo do seu inconformismo. Nesse toar, ressai dos autos que o recorrido promoveu a instalação do sistema de geração de energia fotovoltaica (“energia solar”), firmando contrato de relacionamento operacional com a concessionária Energisa Sergipe – Distribuidora de Energia S.A. Após, quando o sistema começou a funcionar, o valor cobrado em suas faturas de energia limitou-se a menos que 150 kWh, o que lhe concederia isenção do pagamento da COCIP, nos termos da Lei Municipal n.º 4.453/2013, mas, ainda assim, a citada Contribuição para custeio do serviço de iluminação pública (COCIP) continuou a ser cobrada em desfavor do reclamante.



    A valer, a Contribuição para custeio do serviço de iluminação pública (COCIP) é um tributo finalístico, contraprestacional, pois a sua receita é vinculada ao custeio do serviço que ela remunera, no caso, o serviço de iluminação pública da rua, avenida ou logradouro onde está estabelecido o imóvel. Tal contribuição, no âmbito municipal, é regida pela Lei Municipal n.º 4.453/2013, a qual institui, como base de cálculo daquele tributo, o consumo total da energia elétrica (artigo 4º). Mas não somente, a referida Lei, em seu artigo 3º, também estabeleceu isenções legais quanto ao pagamento da COCIP, dentre as quais, as unidades consumidores residenciais, industriais e comerciais de energia elétrica que possuam faixa de consumo de até 150 Kwh.



    Com efeito, em tais termos, para que a unidade consumidora seja isenta da cobrança da contribuição em estudo, é necessária a satisfação dos critérios estabelecidos no anexo único da citada lei.



    (...)



    Nessa linha, para aferir o consumo de energia elétrica para fins de apuração da base de cálculo do referido tributo, o Magistrado sentenciante entendeu como necessária a aplicação do disposto no artigo 7º, II, da Resolução n.º 482 da ANEEL, de modo que "o faturamento deve considerar a energia consumida, deduzidos a energia injetada e eventual crédito de energia acumulado em ciclos de faturamentos anteriores, por posto tarifário, quando for o caso, sobre os quais deverão incidir todas as componentes da tarifa em R$/MWh;”.



    Desse modo, estabeleceu que, na fatura mensal de energia, deve ser considerada a energia consumida pelo consumidor, com o abatimento da energia gerada e injetada mensalmente na rede pelo sistema fotovoltaico, bem como após a utilização dos créditos obtidos pelo acúmulo desses (energia armazenada e que tem um prazo de 60 meses para sua utilização conforme art. 6º, § 1º da Resolução 482 da ANEEL), ou seja, depois que o consumidor utilizar toda energia gerada pelo seu sistema fotovoltaico e, se for o caso, começar a utilizar a energia fornecida pela distribuidora local, é que se considera consumo de energia.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente